Tribunal: TJES
Processo: 5007867-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007867-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREMILDA ANTONIA DA SILVA LOPES
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LAVINIA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007867-83.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CREMILDA ANTONIA DA SILVA LOPES

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LAVÍNIA LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação

ajuizada por CREMILDA ANTONIA DA SILVA LOPES

em face de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LAVÍNIA LTDA. Narra a parte Autora, em síntese, que em 18/01/2021 firmou contrato com a Requerida para prestação de serviço de curso teórico e prático de direção para obtenção de habilitação da categoria B, perfazendo o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), acrescido de R$40,00 (quarenta reais), a título de taxas administrativas de cartão de crédito, pagos na forma de: R$ 1.000,00 (mil reais), via débito bancário, e R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), via cartão de crédito parcelado em 05 vezes. Aduz que foi reprovada no exame psicotécnico e médico. Afirma que mediante a impossibilidade de realizar o curso teórico e prático de direção de carro solicitou o cancelamento do contrato. Relata que tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não teve êxito.

A parte Requerida não apresentou contestação, tendo sua revelia decretada em sede de sentença.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4553803), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) DECLARAR a Revelia da parte Requerida Instituto em CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LAVÍNIA LTDA e seus efeitos.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente a restituição dos valores pagos inerente ao contrato discutido nessa lide, a título de indenização por dano moral. Sobre o valor deve ser aplicado a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a partir da data do pedido de cancelamento (08/02/2022), juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4553804), sustentando a existência de danos morais sofridos, ante as reiteradas tentativas de cancelamento do contrato, tendo a Recorrida, inclusive, informado que o cancelamento seria efetuado, porém, não o efetuou. Assim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente o pleito autoral no tocante ao dano moral.

A Recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de parcial reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII do CDC.
Na análise dos autos em questão, verifico ser fato incontroverso a solicitação de cancelamento do contrato pela parte Recorrente, tendo a Recorrida informado que procederia com o cancelamento (ID. 4553792).

Diante disso, entendo que a ora Recorrida responde pela falha na prestação de serviços, haja vista não ter efetuado o cancelamento do contrato conforme solicitado pela Autora.

Assim, quanto ao dano moral, ouso discordar do douto Magistrado
a quo,

na medida em que entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrida caracterizado pela recusa em cancelar o contrato da consumidora, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença de piso para condenar o Requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)